Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-16.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001641-16.2015.8.14.0201
APELANTE: ROBERTO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: SIMONE PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00016
41-16
.2015.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: ROBERTO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIZ CELSO DA SILVA – OAB/PA 19.223

APELADO: SIMONE PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. APELADA COM MAIS DE 50 ANOS E QUE POR QUASE 30 ANOS DEDICOU-SE AOS AFAZERES DOMÉSTICO. DIFICULDADE NA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS JÁ REDUZIDOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O dever de prestar assistência ao cônjuge não cessa, mesmo após a separação de fato do casal, quando constatado o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

2. Ex-cônjuge, atualmente com 51 anos, que por quase 30 anos ficou restrita aos trabalhos domésticos e sempre dependeu do Apelante para o seu sustento.

3. A alegação de constituição de uma nova família, com o nascimento de filho – cuja comprovação inexiste nos autos, não importa, por si só, na redução da pensão anteriormente fixada, eis que ciente de sua obrigação assumida para com sua ex-cônjuge.

4. Ausência de demonstração da impossibilidade do Apelante, Oficial da Marinha, em prestar os alimentos.

5. Dever de mútua assistência pelo que a obrigação de prestar alimentos deve persistir.

6. Sentença de 1º grau que reduziu de 30% para 20% os alimentos a serem pagos, estando em consonância ao binômio necessidade x possibilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00016
41-16
.2015.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: ROBERTO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIZ CELSO DA SILVA – OAB/PA 19.223

APELADO: SIMONE PONTES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/Pa, que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia
,
para, reduzir a pensão da apelada para 20% (vinte por cento) dos vencimentos do Alimentante, quando este,
pugnou por exoneração do pagamento da pensão alimentícia à Alimentada.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 131/143 - Id 464801, o Apelante sustém a necessidade de reforma da r. sentença alegando a alteração nas condições financeiras de ambas as partes, uma vez que
(i)
constituiu nova família; (
ii)
possui filha menor de idade em seu relacionamento atual e (
iii) que
a sua ex-mulher possui condições de se manter em vista de exercer atividade remunerada como corretora de imóveis. Assim, pugnou por exoneração do pagamento da pensão alimentícia à Alimentada.

Contrarrazões ao recurso de Id 464804, sustentando que conviveram por cerca de 30 anos, ocasião em que se dedicou exclusivamente aos cuidados doméstico e na criação e educação dos filhos, fatores que impediu sua inserção ao mercado de trabalho, o que tenta fazer após a separação. Afirma sobre a presença do binômio possibilidade x necessidade, pelo que requer a manutenção da decisão guerreada.

O presente recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (Id 1292019).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, tendo aquele Órgão Ministerial deixado de emitir parecer em razão de não vislumbrar interesse apto a ensejar sua intervenção (Id 2245918).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. Dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo a analise meritória.

A questão devolvida à apreciação cinge-se essencialmente, sobre a irresignação do Apelante,
que pugna pela exoneração do pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher
, quando o Juízo de 1º grau, entendeu por reduzir de 30% para 20% (vinte por cento) dos proventos do Alimentante, em favor da Alimentada, uma vez que os 03 filhos do então casal já alcançaram a maioridade civil. Tais fatos restam incontroversos dos autos.

Admita-se que os alimentos a ex-cônjuges/companheiros serão devidos somente em situações excepcionais e comprovada necessidade da alimentada, por sua ausência de recursos e/ou bens que justifique a impossibilidade de por si mesmo, prover sua subsistência, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, nos termos do preceituado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02.

Restou provado nos autos a dependência econômica da Apelada que, durante a união conjugal ficou responsável pelos serviços domésticos e cuidados para com os filhos até para que o Apelante, Oficial da Marinha, pudesse exercer seu mister, ficando a cargo deste último, todas as despesas da família (casa, esposa e filhos).

De outro ângulo, é inconteste a tentativa da recorrida em se reinserir no mercado de trabalho como corretora de imóveis, o que inclusive foi sopesado pelo juízo de 1º grau para reduzir os alimentos destinados a esta, sendo cediço que, contando atualmente com mais de 50 anos de idade e que passou os longos anos da união conjugal restrita aos afazeres domésticos, esta não possui histórico empregatício que lhe favoreça à reinserção no mercado formal, sobretudo em um momento em que a taxa de desemprego no Brasil alcança índices próximo à 12% da população, segundo o IBGE. A necessidade de manutenção da obrigação alimentar, portanto, é patente.

Entendimento este compartilhado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA QUE PERSISTE. SENTENÇA MANTIDA. Caso dos autos em que os elementos probatórios comprovam a necessidade da alimentada permanecer recebendo auxílio do ex-cônjuge, o qual perdura há mais de 20 anos, em razão de sua idade avançada, problemas de saúde e ínfima possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
Alimentante que não demonstrou, nem ao menos alegou, a ausência de possibilidade de manter o encargo, não tendo, inclusive, acostado qualquer comprovante de rendimentos. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70080081276, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 16/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080081276 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 16/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)

Civil – Ação de exoneração de alimentos – Ex-companheiros – Excepcionalidade –
Apelante com idade avançada, que ficou restrita aos trabalhos domésticos e sempre dependeu do Apelado para o seu sustento – Dever de mútua assistência – Obrigação que deve persistir – Alegada incapacidade financeira do Apelado – Não demonstração
– Montante que se adequa ao binômio necessidade-possibilidade - Honorários advocatícios assistenciais – Defensor dativo – Pleito de majoração do valor arbitrado – Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB/SE que, apesar de utilizada como parâmetro, não vincula o julgador – Apreciação equitativa do magistrado – Inteligência do art. 85, § 8º do CPC – Verba honorária mantida em consonância com os parâmetros desta Câmara. I – A decisão ou estipulação de alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que o respectivo quantum tem como pressuposto a permanência das condições de possibilidade e necessidade que o determinaram. Daí a sua mutabilidade, em função do caráter continuativo ou periódico da obrigação; II – Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho;
III – In casu, a parte Apelante/Ré sempre dependeu financeiramente do Apelado/Autor durante a união estável por eles mantida, tendo ficado restrita aos trabalhos domésticos, não tendo idade suficiente para a reinserção no mercado formal de trabalho, sendo insuficiente para o seu sustento a renda obtida com a atividade de costureira exercida no seio doméstico, o que se mostra suficiente para fazer persistir a obrigação alimentar objeto desta ação;
IV - Na hipótese, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, que o advogado patrocinou causa em Município em que se encontra seu escritório, limitando a sua atuação à elaboração de contestação e de petição requerendo o julgamento antecipado da lide, seguindo os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível, é que decido manter a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); V – Recurso conhecido e provido em parte. (Apelação Cível nº 201900723708 nº único 0001014-11.2018.8.25.0036 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 16/12/2019)
(TJ-SE - AC: 00010141120188250036, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Compulsando-se os autos, verifica-se que, com base nas provas carreadas, o Douto Juízo de 1º grau entendeu pela manutenção da obrigação de prestar alimentos, reduzindo tão somente o
quantum
alimentício de 30% para 20%, o está em consonância com as diretrizes que formam o binômio alimentar, consoante vaticinado pelo art. 1.699 do CC/02:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No mais, a alegação do recorrente em ter contraído nova união, o que justificaria a exoneração dos alimentos, por si só, não é corolário da extinção da obrigação para com a ex-cônjuge, uma vez que estes estão lastreados nos deveres de solidariedade e de mútua assistência previstos nos arts. 1.566, inciso III, e 1.694, caput, do Código Civil.

Nesse sentido:

“Direito civil e processual civil. Família. Alimentos. Recurso especial. Revisão de alimentos. Pedido de redução. Elementos condicionantes. Mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando. Princípio da proporcionalidade.
Constituição de nova família com nascimento de filho. Desinfluência.
Embargos de declaração. Omissões. Novo julgamento. A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02. As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694,
§
1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02.
Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior
...(REsp. 1027930/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 03/03/2009, DJe 16/03/2009).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO JUDICIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
CONSTITUIÇÃO NOVO NÚCLEO FAMILIAR. NASCIMENTO DE FILHO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O PAGAMENTO DOS ALIMENTOS FIXADOS PROVISORIAMENTE
.
I - Tratando-se o agravo de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias ainda não decididas, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. II - Os alimentos provisórios devem ser fixados consoante o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, a fim de permitir o necessário equilíbrio entre o valor pleiteado e o patrimônio disponível do alimentante.
Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos, uma vez que a alegação de constituição de uma nova família, com o nascimento de filho, não importa, por si só, na redução da pensão anteriormente fixada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Agravo de Instrumento 5139237- 74.2019.8.09.0000, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, DJe de 29/08/2019).

Soma-se a isso ainda o fato de que não há nos autos qualquer comprovação acerca da existência de filho menor, fruto da nova união do recorrente, consoante asseverado em sede de apelação, uma vez que as únicas certidões de nascimento juntadas aos autos se referem aos filhos já maiores, frutos da união conjugal havida entre as partes.

Assim, não há como acolher o pedido de exoneração ou de nova redução do
quantum
devido a título de alimentos à ex-cônjuge, uma vez que o sopesamento realizado pelo Juízo de 1º grau – redução de 30% para 20% - já está readequado ante o binômio necessidade x possibilidade, pelo que a r. sentença de 1º grau deve ser mantida.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A R. SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020